Tribunal: TJDFT
Processo: 0739887-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REMANESCENTE. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO 9.246/2017, ARTIGO 7o, PARÁGRAFO ÚNICO. VEDAÇÃO. AGRAVANTE BENEFICIADO POR DECRETO ANTERIOR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.
1. A Lei do Indulto é o Decreto Presidencial. É nos limites fixados por ele, que os réus serão ou não agraciados, sem qualquer outra interpretação a favor ou contra. No indulto de 2017 (artigo 7o, parágrafo único) ficou expressamente excluída a indulgência para réus que já foram contemplados por comutações anteriores.
2. Dado provimento ao recurso do Ministério Público para reformar a decisão que concedeu a comutação da pena privativa de liberdade remanescente ao agravado, já contemplado por este benefício anteriormente.